Tribunal: TJES
Processo: 5001129-69.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-69.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANADELSON DA CUNHA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001129-69.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ANADELSON DA CUNHA SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). REENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PISO SALARIAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que acolheu apenas parcialmente o pedido de cobrança. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao enquadramento no padrão III e o pagamento de diferenças salariais limitadas ao ano de 2020. O recorrente pleiteia o enquadramento no nível IV e o recebimento de diferenças relativas aos anos de 2021 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o tempo de serviço do servidor (admitido em 01/07/2010) autoriza o enquadramento no padrão IV da carreira, segundo a regra de progressão quadrienal da legislação local; e (ii) se remanescem diferenças salariais a serem pagas nos exercícios de 2021 e 2022, considerando os valores efetivamente recebidos e o piso estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a Lei Municipal nº 1.355/2010, o enquadramento do servidor efetivo ocorre na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de efetivo serviço prestado. Tendo o autor ingressado em julho/2010, completou o segundo interstício (8 anos) em julho/2018, permanecendo no padrão III até julho/2022, o que torna improcedente o pedido de nível IV antes desse período.

Quanto às diferenças salariais de 2021 e 2022, as provas dos autos (fichas financeiras) demonstram que o Município passou a pagar vencimentos superiores ao piso fixado pela Lei Complementar nº 2.130/2019. Uma vez que o valor recebido pelo servidor é mais benéfico do que o mínimo legal pretendido, inexiste resíduo condenatório para os referidos anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O reenquadramento funcional de servidor público municipal depende da estrita observância dos requisitos temporais previstos na legislação de regência, sendo vedada a progressão antecipada sem o fechamento do interstício correspondente. 2. É indevido o pagamento de diferenças salariais relativas a piso da categoria quando demonstrado que o vencimento efetivamente percebido pelo servidor já é superior ao patamar mínimo estabelecido em lei."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei Municipal de Marataízes nº 1.355/2010

Lei Complementar Municipal de Marataízes nº 2.130/2019.

Jurisprudência relevante citada:

Colegiado das Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ANADELSON DA CUNHA SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos”
.

Em sede recursal (ID 17124683), o recorrente defende o pagamento das diferenças salariais a partir do ano de 2021, bem como seu reenquadramento no nível IV da carreira.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17125037).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Pois bem. Analisando detidamente os autos observo que o autor é servidor público estatutário do Município de Marataízes, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme ID 17124672.

Em relação ao reenquadramento pretendido pelo recorrente, observo que o magistrado agiu com acerto. O autor foi admitido em 01/07/2010, conforme certidão de ID 17124673. Nos termos da Lei Municipal nº 1.034/2010, observa-se que o Município de Marataízes instituiu o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com vencimento base de R$ 949,39 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) em uma jornada de 40h semanais. Em sequência, veio a Lei Complementar nº 2.130/2019 estabelecer que os ACS fossem enquadrados em 11 categorias, com vencimento inicial de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Para se chegar ao correto enquadramento do autor, importante mencionar que a Lei Municipal nº 1.355/2010, vigente à época, estabelecia que
“o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo será enquadrado no padrão, correspondente ao efetivo tempo de serviço prestado ao Município conforme § 2 do artigo 25, na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de efetivo serviço prestado, desconsiderando as frações”
. Assim como o magistrado de primeiro grau, a autora corretamente seria enquadrada no nível 3 (01/07/2010 – 01/07/2014; 01/07/2014 – 01/07/2018; 01/07/2018 – 01/07/2022), sendo deferido o pagamento das diferenças salarias correspondentes, eis que o mesmo estava recebendo valor inferior ao piso estabelecido (R$ 1.485,26) – Anexo Único da LC 2.130/2019, conforme ficha anexada ao ID 17124672 - Pág. 1.

Em relação a 2021 e 2022, o recorrente passou a receber valor superior ao fixado na referida Lei Complementar, ID 17124672 - Págs. 3 e 5, ou seja, R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), o que efetivamente foi mais benéfico para o servidor, não havendo nenhuma diferença a ser paga.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)